Tribunal: TJES
Processo: 5001137-25.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001137-25.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JAQUESON RODRIGUES

COATOR: 2 vara criminal de serra

RELATOR(A):

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Tráfico privilegiado. Regime inicial semiaberto. Detração penal. Progressão de regime. Alegação de constrangimento ilegal. Ausência de apreciação pelo juízo de origem. Supressão de instância. Writ não conhecido.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de réu condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com reconhecimento da causa especial de diminuição do § 4º (tráfico privilegiado) e da detração do período de prisão provisória, ao qual foi fixado o regime inicial semiaberto, permanecendo o paciente custodiado em unidade incompatível com tal regime. A defesa sustenta o direito à progressão de regime e a existência de constrangimento ilegal decorrente da ausência de expedição da guia de execução penal e da inércia do juízo da execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é possível o exame, em sede de habeas corpus, de alegação de constrangimento ilegal decorrente da não apreciação de pedido de progressão de regime e da ausência de regularização da execução penal; e (ii) saber se a matéria pode ser analisada originariamente pelo Tribunal, sem prévia manifestação do juízo apontado como coator.

III. Razões de decidir

3. Verifica-se que as teses relativas à progressão de regime, à detração penal e à alegada manutenção do paciente em regime mais gravoso não foram submetidas à apreciação do juízo de origem, inexistindo pronunciamento judicial sobre os pontos suscitados.

4. A apreciação originária da matéria pelo Tribunal configuraria indevida supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, sendo imprescindível a prévia análise pela autoridade apontada como coatora.

IV. Dispositivo e tese

5. Habeas corpus não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de
Jaqueson Rodrigues
, atualmente recolhido no Centro de Detenção Provisória de Vila Velha/ES – CDPVV, contra ato atribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que, nos autos da ação penal n.º 0002827-98.2024.8.08.0048, apesar de reconhecer a incidência da causa especial de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado) e a detração de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias, fixou o regime inicial semiaberto ao paciente, atualmente mantido em cárcere provisório em unidade incompatível com o regime semiaberto, sem qualquer perspectiva de imediata regularização da execução.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

O Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes opinou pelo não conhecimento do presente
writ
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001137-25.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JAQUESON RODRIGUES

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DE SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: MICHEL AUGUSTO FLEGLER AMARAL - ES22770

VOTO

Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de
Jaqueson Rodrigues
, atualmente recolhido no Centro de Detenção Provisória de Vila Velha/ES – CDPVV, contra ato atribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que, nos autos da ação penal n.º 0002827-98.2024.8.08.0048, apesar de reconhecer a incidência da causa especial de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado) e a detração de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias, fixou o regime inicial semiaberto ao paciente, atualmente mantido em cárcere provisório em unidade incompatível com o regime semiaberto, sem qualquer perspectiva de imediata regularização da execução.

A defesa sustenta, em síntese, que o paciente foi condenado, em 16 de janeiro de 2025, à pena de 5 anos e 5 meses de reclusão, pela prática do delito descrito no caput do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, tendo sido reconhecida, na terceira fase da dosimetria, a causa especial de diminuição prevista no § 4º do mesmo dispositivo legal, o que descaracteriza a hediondez da conduta e atrai a aplicação do regime jurídico ordinário de cumprimento de pena.

A pena-base foi fixada em 6 anos e 6 meses de reclusão, tendo sido reduzida em 1/6 em razão do tráfico privilegiado, chegando-se à pena definitiva de 5 anos e 5 meses. Na sentença, reconheceu-se expressamente o tempo de prisão provisória já cumprido pelo paciente, correspondente a 1 ano, 1 mês e 20 dias, determinando-se a detração penal. Ainda assim, o regime inicial de cumprimento da reprimenda foi fixado no semiaberto, sob o fundamento de que a pena remanescente excederia o limite de quatro anos.

Sustenta o impetrante que, em razão da detração reconhecida e do tráfico privilegiado, encontra-se o paciente enquadrado nas disposições do artigo 112, inciso I, da Lei de Execução Penal, porquanto já cumpriu mais de 16% da pena e ostenta boa conduta carcerária, conforme atestado expedido pelo CDPVV em 27 de janeiro de 2026, no qual consta que o paciente apresenta conduta classificada como boa, sem registro de faltas disciplinares ou graves nos últimos 12 meses.

Alega, ainda, que a ausência de expedição da guia de execução penal e a consequente inércia do juízo da execução penal em processar eventual pedido de progressão, configuram constrangimento ilegal, na medida em que impõem ao paciente a permanência em regime mais gravoso do que o legalmente cabível, frustrando o princípio da individualização da pena.

Ressalta a defesa que o tráfico privilegiado, por expressa orientação da Súmula Vinculante nº 63 do Supremo Tribunal Federal, não possui natureza hedionda, afastando a necessidade de cumprimento de frações mais gravosas para fins de progressão. Invoca, ainda, a Súmula nº 716 do STF, segundo a qual admite-se a progressão de regime mesmo antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, desde que preenchidos os requisitos legais.

Ao me debruçar sobre os autos verifico que a matéria não foi sequer apresentada ou examinada pelo juízo de origem, não podendo, portanto, ser enfrentada por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.

A ausência de pronunciamento do juízo de origem torna impossível a análise do presente
writ
, em face da manifesta incompetência deste Egrégio Tribunal para apreciar originariamente a matéria, devendo o suposto constrangimento ilegal ser analisado primeiramente pela autoridade apontada como coatora.

Ante o exposto,
não conheço
do presente
writ
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de NÃO CONHECER do habeas corpus
.